Tribunal: TJDFT
Processo: 0700515-57.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700515-57.2021.8.07.0011 RECORRENTES: TIAGO MONTEIRO DA ROCHA, JOSIAS ALVES BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Provas. Receptação. Dolo. Recorrer em liberdade. Regime semiaberto. 1 – A abordagem dos acusados na posse de veículos utilizados em crimes de furto de veículos antigos, registros de câmeras de segurança e de trânsito que mostram a ação em conjunto deles, depoimento e reconhecimento por fotografia, na delegacia, realizados por testemunha que presenciou um dos fatos e interceptações telefônicas - tudo confirmado por documentos e depoimentos de policiais que participaram das investigações - são provas suficientes para a condenação. 2 – Não demonstrado que o veículo apreendido em poder de um dos acusados era produto do crime - a condição de não originalidade se restringe ao vidro traseiro do veículo - e considerando que a venda do veículo foi confirmada por familiares do antigo proprietário, que continua registrado como tal no órgão de trânsito, afasta-se a condenação pelo crime de receptação. 3 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e os réus permaneceram presos durante todo o curso da ação penal. 4 – Estipulado na sentença o regime prisional semiaberto, devem os condenados - presos cautelarmente - ser transferidos para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiverem presos. 5 - Apelação provida em parte. Os recorrentes alegam violação aos artigos 155, caput, 156 e 386, inciso VII, todos do CPP, pugnando pela absolvição ante a insuficiência de provas aptas a embasar os decretos condenatórios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 155, caput, 156 e 386, inciso VII, todos do CPP, porquanto a análise da tese recursal nos moldes propostos pelos recorrentes (absolvição por insuficiência de provas) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030